Tribunal: TJBA
Processo: 8004837-66.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004837-66.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE DOS REIS SANTOS

Advogado(s)
:
BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES, GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS LESÕES E O ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CÁLCULO EQUIVOCADO NA SENTENÇA. DESCABIDA A ALTERAÇÃO DO MODO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação cível em que o recorrente busca complementação de indenização do seguro DPVAT, após ter recebido administrativamente R$ 2.362,50 (-) por acidente de trânsito ocorrido em 06/05/2019. Diante da sentença de procedência parcial, o recorrente alega que o valor da condenação ainda não corresponde ao percentual da real da perda funcional sofrida e requer a retificação, pugnando também pela alteração dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em saber se o cálculo da complementação da indenização efetuado na sentença de primeiro grau reflete corretamente a legislação aplicável e a prova produzida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O laudo pericial (ID 82737570) é conclusivo ao reconhecer sequela de trauma em membro inferior esquerdo e incapacidade parcial permanente, apontando dano em joelho esquerdo com 50% de invalidez e dano cumulado em membro inferior esquerdo com 50% de invalidez.

4. A legislação do seguro DPVAT (Lei 6.194/74, com alterações das Leis 11.482/2007 e 11.945/2009) estabelece categorias específicas para afecções no joelho, tornozelo, membro inferior e pé, permitindo distinção entre segmentos afetados e possibilitando cumulação de indenizações quando as lesões são autônomas e produzem limitações funcionais distintas.

5. As lesões incidiram de forma independente, cada qual com repercussão própria e específica, autorizando a fixação de indenização múltipla. O cálculo da sentença encontra-se equivocado, devendo ser aplicados os percentuais corretos para cada segmento, totalizando R$ 4.050,00, após o desconto do valor recebido administrativamente.

6. Honorários advocatícios mantidos em 20% sobre o valor da condenação, não se aplicando o critério da equidade do art. 85, § 8º do CPC, que é subsidiário.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos legais relevantes citados:
Honorários advocatícios mantidos em 20% sobre o valor da condenação, não se aplicando o critério da equidade do art. 85, § 8º do CPC, que é subsidiário.

Jurisprudência relevante:
TJ-BA, Apelação 05774424020188050001, Rel. Regina Helena Ramos Reis, 1ª Câmara Cível, j. 21.02.2024; TJ-BA, Apelação 80783741220198050001, Rel. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, pub. 15.05.2024; TJ-BA, Apelação 80279307220198050001, Rel. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, pub. 14.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1932963 DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1884542 DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8004837-66.2021.8.05.0080
, em que é apelante
ANDRE DOS REIS SANTOS
e apelado(s)
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A8